Tribunal: STF
Processo: HC 70001
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
E M E N T A: Furto e subtração de coisa movel: embargos
de  declaração recebidos para explicitar  o obvio de que, por isso, a
sua  caracterização e irrelevante que o agente tenha ou não o domínio
do imóvel de onde subtraidos os bens móveis alheios.